Tribunal: TJSP
Processo: 2164265-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Agravo de instrumento - revisional de contrato bancário - gratuidade processual - art. 5o,LXXIV da Constituição Federal - arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil - estado de miserabilidade afastado - benefício acertadamente não concedido - agravo improvido.